Tribunal: TCU
Processo: 020.726/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria financeira nas estimativas contábeis atuariais do Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas, relativas ao exercício de 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria financeira integrada com conformidade realizada nas estimativas contábeis do exercício de 2022 referentes ao passivo atuarial do Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas registrado no Ministério da Defesa, em subsídio à auditoria das demonstrações contábeis de 2022 dessa Unidade Prestadora de Contas e do Balanço-Geral da União (BGU); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 43, I, da Lei 8.443/1992, 4o, 9° e 11 da Resolução-TCU 315/2020 e 250, incisos I, II e III, do RITCU, em: 9.1. determinar ao Ministério da Defesa que registre os ajustes nas provisões para passivos atuariais de acordo com o item 59 da NBC TSP 15, segregando os valores que devem ser reconhecidos no resultado do exercício daqueles que devem ser contabilizados diretamente no patrimônio líquido, bem como revise seus procedimentos de registro contábil de forma a evitar o reconhecimento inadequado de variações patrimoniais fora do regime de competência, como os decorrentes de correção de erros e de efeitos permutativos, conforme itens 2.4 da Parte II, 1.2 e 5 da Parte V, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9a edição; 9.2. recomendar ao Ministério da Defesa que: 9.2.1. institua mecanismos de controle de forma a mitigar os riscos de que erros na programação e na metodologia de cálculo não sejam detectados tempestivamente, como o recálculo manual amostral, a conciliação entre saldos individuais e globais, entre o saldo do fluxo atuarial trazido a valor presente pela taxa de juros parâmetro e o saldo da provisão calculada por comutações atuariais, bem como entre diferentes metodologias, e a revisão por pares; 9.2.2. promova as correções apontadas pela equipe de auditoria, encaminhadas mediante o Ofício 6612/2023-TCU/Seproc, e republique as Notas Explicativas integrantes das suas demonstrações contábeis do exercício de 2022, em observância aos itens 143, (c), ii, e 147 da NBC TSP 15; 9.2.3. adote a taxa de juros individualizada por grupo de Anistiados Políticos e de Pensionistas Especiais Militares para desconto do fluxo atuarial, a fim de conferir maior fidedignidade ao cálculo dos passivos atuariais e melhorar a qualidade e a utilidade da informação gerada; 9.3. dar ciência ao Ministério da Defesa de que, ao optar por seguir as orientações da Portaria MTP 1.467/2022 para a determinação da taxa de juros, deve também observar o disposto no § 3o do art. 39, no que diz respeito à metodologia de arredondamento da duração do passivo atuarial; 9.4. considerar implementadas as recomendações dos itens 9.1.5.2 e 9.2.2 do Acórdão 1496/2021-TCU-Plenário e 9.2.1, 9.2.2, 9.3.2 e 9.3.4 do Acórdão 1464/2022-TCU-Plenário ; 9.5. considerar parcialmente implementada a recomendação do item 9.1.8 do Acórdão 1496/2021-TCU-Plenário ; 9.6. considerar em implementação as recomendações dos itens 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 1464/2022-TCU-Plenário ; 9.7. tornar insubsistentes os itens 9.1.5.1 e 9.2.1 do Acórdão 1496/2022-TCU-Plenário , tendo em vista as limitações existentes para o cumprimento do disposto no item 84 da NBC TSP 15; 9.8. com base no art. 26, I, c/c art. 27, II da IN TCU 84/2020, apensar estes autos ao processo TC Processo 018.960/2022-7 , que versa sobre a auditoria financeira das Demonstrações Contábeis do Ministério da Defesa relativas ao exercício de 2022; 9.9. autorizar o monitoramento da determinação e recomendações precedentes na auditoria financeira sobre o passivo atuarial do Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas registrado no Ministério da Defesa, relativa ao exercício de 2023, com fundamento na Resolução TCU 315/2020, art. 17, § 2o; e 9.10. comunicar esta decisão ao Ministério da Defesa, à Secretaria do Tesouro Nacional e à Controladoria-Geral da União.